Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701003-88.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a pendência de julgamento de mérito do RE 1.426.271 (Tema 1.266) por parte do STF e o não acolhimento do requerimento de distinção no tocante à matéria pela Desembargadora Relatora (ID 58115900), o recurso extraordinário manejado por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e OUTROS deve permanecer sobrestado, nos termos traçados na decisão de ID 52111209. Cumpre consignar, no aspecto, que a aplicação da sistemática da repercussão geral antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional, sendo tal ordem ditada pelo Código de Processo Civil que no artigo 1.030 dispõe: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (g.n.). No âmbito dos Tribunais Superiores a orientação não é outra: (...) 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. (Rcl 72810 / MG, Ministro Relator Luiz Fux, DJe 10/12/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, PARA OPORTUNA APLICAÇÃO DO ART. 1.040 DO CPC VIGENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) III. O Recurso Especial é único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem. Se há questão pendente de análise, por estar afetada ao rito dos recursos repetitivos, ainda há jurisdição a ser prestada, pelo Tribunal a quo, antes do exame do recurso, pelo STJ. Precedentes do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1.372.363/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014). Nessa mesma linha: STJ, AgRg no REsp 1.319.193/PB, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017. IV. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.171.747/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 24/4/2023). Logo, o apelo de ID 49487923 deve ser objeto de exame em toda a sua extensão no momento oportuno, esgotando-se a competência desta Presidência apenas quando aplicado o iter descrito no artigo 1.040 do CPC após a fixação da tese do Tema 1.266 pela Suprema Corte. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Por fim, atente-se a Secretaria ao processamento do agravo em recurso especial de ID 53393674. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031